Tribunal: TCU
Processo: 019.261/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8298/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 6o, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) ordenar o registro dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor da Sra. Nara Berkenbrock Silveira de Souza (atos e-Pessoal 3.291/2025, 3.480/2025 e 3.525/2025); b) excluir, por duplicidade, o ato de aposentadoria de número 53.607/2019 emitido em favor da Sra. Nara Berkenbrock Silveira de Souza; e c) fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 019.261/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gilson Veríssimo (XXX.795.948-XX); José Luiz Mesquita da Silva (XXX.702.662-XX); Nara Berkenbrock Silveira de Souza (XXX.832.099-XX); Sebastião Alves de Albuquerque (XXX.869.582-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal.